Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706458-66.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRECHO PINK LTDA RECORRIDO: TABATA KESIANE MEDINA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 55683717, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, em razão da inércia da recorrente em anexar documentação a fim de comprovar sua hipossuficiência econômica, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 55910219, anexando intempestivamente, documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas de seus funcionários e demais contas do estabelecimento como água e luz. Por meio da decisão ID 56285958, houve o reconhecimento da preclusão da decisão ID 5517643, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, determinando a intimação da recorrente para cumprimento integral da decisão ID 55683717, sob pena de deserção. A recorrente anexa nova petição ID 56565990, requerendo ao Juízo a especificação de qual prova seria necessária para demonstrar a hipossuficiência da parte. Nada a prover com relação ao referido pedido, em razão das decisões ID 55157643 e ID 55683717, encontrarem-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 16 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito